Tribunal: TJBA
Processo: 0000469-10.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000469-10.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: FRANCISCO FREIRES DA FONSECA

Advogado(s)
:
MARIA ALDINA PLAZZI MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS VENCIDAS. COISA JULGADA PARCIAL. ESGOTAMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Após a prolação da sentença se esgota a função jurisdicional do juízo
a quo
, nos termos do art. 494 do CPC, não sendo possível a reforma da sentença de ofício para reconhecer a coisa julgada dos pleitos relativos ao pagamento de décimos terceiros salários.

II- Provimento parcial da apelação para conhecer a coisa julgada quanto aos décimos terceiros salários dos anos de 2009, 2010 e 2011, objeto de ação anterior transitada em julgado.

III - Cabe ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas salariais, considerando sua obrigação legal de arquivar os recibos de pagamento de seus servidores, motivo pelo qual se mantém a condenação quanto ao pagamento das férias dos anos de 2009 e 2011.

IV - Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação com pedido idêntico ao de processo anterior já transitado em julgado.

V- Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0000469-10.2012.8.05.0067
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA
e, como Apelado,
FRANCISCO FREIRES DA FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora